Tribunal: STJ
Processo: 0051630-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982331 - GO (2025/0051630-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANA DE CASTRO FERREIRA E SILVA
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO CHADÚ RIBEIRO BORGES -
GO022447
EDUARDO VIEIRA MESQUITA - GO023508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a inadequada utilização do
instrumento como sucedâneo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira correta os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48173164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9156273a-5240-47af-abec-050885fd4864

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48173164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/06/2025 17:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 9156273a-5240-47af-abec-050885fd4864

AgRg no HABEAS CORPUS No 982331 - GO (2025/0051630-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUCIANA DE CASTRO FERREIRA E SILVA
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDO CHADÚ RIBEIRO BORGES -
GO022447
EDUARDO VIEIRA MESQUITA - GO023508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a inadequada utilização do
instrumento como sucedâneo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira correta os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCIANA DE CASTRO
FERREIRA E SILVA contra a decisão que não conheceu do
em
habeas corpus
face da inadequação da utilização do
como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto.
Documento eletrônico VDA47871398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:14
Código de Controle do Documento: 8589231b-9669-40a2-9342-345440e3b04d

A parte agravante, nas razões do agravo regimental,
abordou exatamente as mesmas questões relativas ao mérito da causa,
pertinentes à aplicação do direito material, reiterando as alegações formuladas
no
e em momento algum insurgiu-se contra os fundamentos do
habeas corpus
não conhecimento.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 280-281):
Esta Corte de Justiça já firmou compreensão de que o
habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47871398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:14
Código de Controle do Documento: 8589231b-9669-40a2-9342-345440e3b04d

(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
15/5/2024
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de 10/08/2022)
02/08/2022
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
13/5/2024
16/5/2024
próprio.)
No contexto do que estabelece o art. 647-A do Código de Processo
Penal, a questão também foi devidamente examinada pela decisão atacada fls.
280-287:
No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade
flagrante apta a superar esse entendimento.
A concessão da ordem de habeas corpus demanda
demonstração da ilegalidade de plano, ônus que recai sobre a
parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-
constituída de suas alegações.
No que concerne ao pedido de trancamento da ação penal,
destaca-se que a providência que se busca somente é possível,
na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional,
quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia ou
queixa-crime, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de
extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade
ou de autoria delitiva.
[...]
Documento eletrônico VDA47871398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:14
Código de Controle do Documento: 8589231b-9669-40a2-9342-345440e3b04d

Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que foram
expressamente indicados os motivos para a solução adotada
pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 264-266):
[...]
Como visto, encontra-se devidamente motivada a manutenção
da decisão que recebeu a queixa-crime, pois, assim como
demonstrado pelo Tribunal de origem, a irregularidade da
procuração foi sanada, com a juntada do instrumento
procuratório adequado.
[...]
Do mesmo modo, não se verifica plausibilidade nas alegações
defensivas pautadas na ofensa ao princípio da indivisibilidade,
tendo em vista que, assim como demonstrado no acórdão
recorrido, o impetrante deixou de indicar quais seriam as outras
pessoas envolvidas na divulgação dos fatos criminosos. Assim,
o acolhimento das teses suscitadas pela defesa, voltadas ao
trancamento da ação penal, demandaria amplo revolvimento de
matéria fático probatória, o que não se compatibiliza com a
estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Portanto,
os
argumentos
apresentados
foram
devidamente
examinados na decisão atacada. O paciente, nas razões do agravo, nem sequer
mencionou os motivos que ensejaram o não conhecimento do
,
habeas corpus
limitando-se a requerer a sua reconsideração e reanálise, sob o manto do art.
647-A do Código de Processo Penal.
Isto posto, não há falar em teratologia ou manifesta ilegalidade em
relação à decisão do Tribunal de orígem a justificar concessão da ordem de
ofício.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47871398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/06/2025 16:26:14
Código de Controle do Documento: 8589231b-9669-40a2-9342-345440e3b04d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 982.331 / GO
Número Registro: 2025/0051630-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
59504978320248090051 61035711920248090000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO FERNANDO CHADU RIBEIRO BORGES
ADVOGADOS : PAULO FERNANDO CHADÚ RIBEIRO BORGES - GO022447
EDUARDO VIEIRA MESQUITA - GO023508
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: LUCIANA DE CASTRO FERREIRA E SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCIANA DE CASTRO FERREIRA E SILVA
ADVOGADOS : PAULO FERNANDO CHADÚ RIBEIRO BORGES - GO022447
EDUARDO VIEIRA MESQUITA - GO023508
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA48142597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: 0a8a6d0f-9125-4011-a0e9-fec7f66ca774

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:25:32
Código de Controle do Documento: 0a8a6d0f-9125-4011-a0e9-fec7f66ca774